Tribunal: TJDFT
Processo: 0744706-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MENOR DO CDC. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, no cumprimento de sentença, acolheu pedido de desconsideração da personalidade jurídica com fundamento na teoria menor do art. 28, § 5o, do CDC, incluindo a embargante no polo passivo da execução sob alegação de participação em grupo econômico.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissões relevantes que justifiquem sua integração; (ii) estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados como meio hábil à rediscussão do mérito da decisão colegiada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição ou omissão interna ao julgado, não sendo admissíveis para rediscutir os fundamentos da decisão embargada.
4. Quanto às alegações de ausência de intimação do administrador judicial da massa falida, , cerceamento de defesa e existência de outro incidente pendente no juízo universal da falência, o acórdão expressamente consignou que não seriam conhecidas as alegações de nulidade relativas à fase de conhecimento, já que a análise do recurso de agravo de instrumento se limita ao acerto ou desacerto da decisão agravada
5. A decisão embargada aplicou corretamente a teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica nas relações de consumo, afastando a necessidade de demonstração de abuso ou fraude, desde que configurada a existência de grupo econômico e a dificuldade de ressarcimento ao consumidor.
6. O inconformismo com o resultado do julgamento não justifica o uso dos embargos de declaração, devendo eventual insurgência ser veiculada por meio do recurso próprio às instâncias superiores.
7. O prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais independe do acolhimento dos embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC, sendo suficiente que a matéria tenha sido enfrentada no acórdão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida, mas apenas à integração do julgado quanto a vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
2. A decisão que aplica a teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica nas relações de consumo está suficientemente fundamentada quando demonstra a existência de grupo econômico e a ausência de bens para satisfação do crédito.
3. A rejeição das preliminares de ilegitimidade passiva e cerceamento de defesa é válida quando o título executivo condena solidariamente a empresa do grupo econômico da qual a parte integra como sócia.
4. A mera discordância com a fundamentação adotada pelo colegiado não configura vício apto a justificar a modificação do julgado por meio de embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 1.022, 1.025, 489, 523, § 1o, e 134; CDC, art. 28, §§ 2o e 5o; Lei 11.101/2005, arts. 6o-C, 22, III, c, 76, 82-A e 115.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg na PET no REsp 1359666/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 27.06.2017, DJe 04.08.2017; TJDFT, Acórdãos 1763962, Rel. Des. Renato Scussel, j. 27.09.2023, DJe 03.11.2023; 1967780, Rel. Des. Eustáquio de Castro, j. 18.02.2025, DJe 20.02.2025; 1933350, Rel. Des. Lucimeire Maria da Silva, j. 10.10.2024, DJe 23.10.2024; 1916035, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, j. 29.08.2024, DJe 16.09.2024.